Tribunal: TJMT
Processo: 1005125-51.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1005125-51.2020.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 1000108-77.2020.8.11.0018 - COMARCA DE JUARA
AGRAVANTE: SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA.
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE JUARA
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA, em face do MUNICÍPIO DE JUARA, contra decisão proferida nos autos da Ação Anulatória no 1000108-77.2020.8.11.0018, pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Juara, que indeferiu o pedido de tutela antecipada, consubstanciado na determinação de suspensão da exigibilidade da multa aplicada nos autos do Processo Administrativo no 115-2016, imposta pelo PROCON.
Sustenta o Recorrente que foi aplicado multa no valor de R$16.000,00 (dezesseis mil reais), pelo PROCON do Município de Juara, oriundo do Processo Administrativo no 115/2016, tendo como alegação suposta cobrança indevida realizada pela Agravante.
Afirma que celebrou acordo em audiência de conciliação com um consumidor, no qual fixou-se a penalidade de R$1.000,00 (mil reais) por eventual descumprimento, e que, logo após, o consumidor retornou ao PROCON, informando o descumprimento do acordo.
Destaca que, foi notificado para tratar do assunto referente ao descumprimento de acordo, apresentando defesa, mesmo assim o PROCON aplicou a multa no valor de R$16.000,00, (dezesseis mil reais), sob o argumento de violação aos artigos 33, § 2o do Decreto Federal no 2.181/97 e 21 do Decreto Estadual no 3.571/2004.
Aduz a presença da verossimilhança das alegações, sustentando, ainda, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que está sujeita à inscrição no CADIN e demais entidades de restrição de crédito, além da propositura de eventual execução fiscal, o que lhe acarretaria inúmeros prejuízos.
Pugna pela atribuição de efeito ativo ao presente Agravo, para que seja suspensa a exigência da multa imposta pelo PROCON, sem a necessidade de caução, evitando, assim, o ajuizamento de execução fiscal, apontamento no CADIN e negativa de certidões de regularidade fiscal.
É o relato necessário.
Decido.
Constata-se, a regularidade formal na interposição do presente agravo, na forma instrumental, conforme disposto no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como o preenchimento dos requisitos elencados nos artigos 1.016 e 1.017 do mesmo Diploma Legal.
Por conseguinte, o artigo 1.019 do Código de Processo Civil, dispõe que:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
Com efeito, para que se possa conceder a tutela postulada, é necessário verificar a presença concomitante dos requisitos necessários ao deferimento de qualquer medida liminar, quais sejam, o perigo de ocorrer dano irreparável, ou de difícil reparação e a relevância da fundamentação do direito invocado.
Da análise dos autos, em cognição inicial, própria do estágio em que se encontra o feito, observa-se que não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida pleiteada, sendo certo que não vislumbro qualquer elemento capaz de infirmar a decisão recorrida, em sede liminar, em especial porque a decisão afirma não estarem demonstrado, de plano, qualquer vício no ato administrativo, sublinhando ainda, não existir obstáculo para aplicação de sanção administrativa pelo PROCON quando o Código de Defesa do Consumidor é infringido.
Neste aspecto, transcrevo os fundamentos da decisão recorrida:
“(...) Em sede de cognição sumária, pretende a suspensão dos efeitos de um ato administrativo revestido de presunção de veracidade e legitimidade.
Assim, embora provável o perigo do dano decorrente da inscrição do nome da requerente em dívida ativa, não restou satisfatoriamente demonstrado o requisito da probabilidade do direito. Com isso, não é o caso de deferimento da tutela provisória vindicada.
Outrossim, não se pode deferir uma liminar sustando a validade de uma decisão de mérito do PROCON, como se não fosse revestido dos atributos inerentes aos atos administrativos. A decisão administrativa atacada é presumivelmente correta, e todos os argumentos carreados na exordial dizem respeito ao mérito administrativo, ou a razoabilidade da aplicação da pena, o que não pode ser aferido neste momento processual.
Frise-se, por oportuno, que não há nenhum obstáculo para a aplicação de sanção administrativa pelo PROCON, quando verificada infringência ao CDC. A jurisprudência endossa o entendimento ora esposado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA LAVRADO PELO PROCON. LIMINAR. Pretensão de anulação de autos de infração lavrados por deixar de emitir ou de entregar ao consumidor documento fiscal, nos termos do item 2 do §1o do art. 7o da Lei no 12.685/2007. Insurgência contra decisão de indeferimento da liminar de suspensão da exigibilidade do débito. Ausência dos requisitos autorizadores em sede de cognição sumária. Presunção de legitimidade do ato administrativo não ilidida pela prova dos autos. Ausência de perigo de ineficácia da medida, caso venha a ser concedida ao final da ação. Decisão mantida. Recurso improvido. (TJSP; AI 2108248-36.2017.8.26.0000; Ac. 10803342; São Paulo; Terceira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Maurício Fiorito; Julg. 19/09/2017; DJESP 25/09/2017; Pág. 2813)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. PROCON. MÉRITO ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO. 1. Ausente demonstração dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar, especificamente a relevância dos fundamentos em que se alicerça o pleito. 2. Em se tratando de pretensão à anulação de ato administrativo, a intervenção do poder judiciário deve ficar adstrita à verificação de sua legalidade. 3. Pretensão à suspensão do ato do procon que aplicou sanção administrativa sob fundamento de que teria o poder executivo municipal ultrapassado seus limites de atuação. 4. Regra geral, não há obstáculo à aplicação de sanção administrativa pelo procon quando verificada infração às normas de proteção ao consumidor. 5. Sopesada, ainda, a presunção e legitimidade de que gozam os atos administrativos, merece ser mantida a decisão que indefere o pedido liminar de suspensão da multa aplicada. Agravo de instrumento desprovido. (TJRS; AI 0268229-62.2016.8.21.7000; Canoas; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Antonio Vinicius Amaro da Silveira; Julg. 30/11/2016; DJERS 08/12/2016).
FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS indefiro a tutela provisória vindicada.” (sic. Id 28781780 – Ação de base)
Com efeito, os atos administrativos possuem presunção de legitimidade, consubstanciada na legalidade e na veracidade, de modo que, ao menos em juízo da cognição sumária, não restaram evidenciados os vícios alegados.
Dessa forma, sem prejuízo de uma análise mais acurada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso, INDEFIRO o almejado EFEITO SUSPENSIVO.
Expeça-se ofício ao Juízo da causa, comunicando-lhe esta decisão.
Ao Agravado para responder, no prazo legal.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora